Tribunal: TJDFT
Processo: 0716974-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716974-70.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: WALDEQUE DAMASCENO LELES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO N. 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. UNIÃO. BACEN. BANCO DO BRASIL S/A. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. 1. Na origem, busca-se a liquidação individual provisória de sentença proferida na ação civil pública no 94.00.08514-1, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual houve a condenação solidária do Banco do Brasil, da União e do BACEN ao pagamento do valor correspondente às diferenças de aplicação do índice IPC (84,32%) e o BTN (41,28%) referentes ao mês de março de 1990. 2. A condenação que respalda a liquidação de sentença impôs obrigação solidária aos réus, o que, nos termos do art. 275, Código Civil, autoriza aos credores moverem a liquidação da sentença em desfavor de quaisquer deles. 3. Não há litisconsórcio passivo necessário, de forma que se mostra cabível acionar apenas o Banco do Brasil que, na condição de sociedade de economia mista, não está contemplado entre os entes elencados no art. 109, Constituição Federal, capazes de atrair a competência da Justiça Federal. 4. Agravo de Instrumento não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 156 e 465, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de ser indispensável a realização de prova pericial no presente caso; b) artigo 516 do CPC, asseverando que a Justiça Federal seria a competente para decidir a presente demanda; c) artigo 130 do CPC, porquanto entende que deveria haver o chamamento ao processo dos demais devedores solidários, quais sejam, Banco Central e União; e d) artigo 509 do CPC, quanto à necessidade de liquidação prévia do título. Afirma que os juros de mora devem incidir a partir da citação na liquidação de sentença. Discorre sobre a carência de ação, ausência de interesse de agir e impossibilidade de inversão do ônus da prova. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 (ID 31288665). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve subir quanto ao alegado malferimento aos artigos 130 e 516, ambos do CPC, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “Esta Corte tem decidido reiteradamente não se justificar o deslocamento da competência do feito e remessa dos autos à Justiça Federal, quando nenhum dos entes federados integram a lide, sendo, pois, competente a Justiça Estadual para o julgamento da demanda, quando figura como parte apenas o Banco do Brasil com instituição financeira que celebrou a avença com a parte (...). É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença” (AgInt no AREsp 1.309.643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/5/2019). No mesmo sentido: AGR no REsp 1973832/SC, Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 9/11/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021 e AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Igualmente, o apelo não deve seguir quanto à tese de carência de ação, ausência de interesse de agir, impossibilidade de inversão do ônus da prova, bem como de que os juros de mora devem incidir a partir da citação na liquidação de sentença. Isso porque “A falta de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado, pertinente à temática abordada no recurso especial, impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do STF” (AgInt no AREsp 1910868/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 26/11/2021). Ademais, as teses recursais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre elas não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Os mesmos vetos sumulares impedem a admissão do inconformismo lastreado nos artigos 156, 465 e 509, todos do CPC, uma vez que o órgão julgador não levou à debate as respectivas matérias recursais, como já se disse, na presente sede. Demais disso, “É inadmissivel recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário" (Enunciado 126 da Súmula do STJ)” (AgInt no AREsp 1773560/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 24/6/2021 e AgInt no REsp 1944539/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027